Tribunal: TJSP
Processo: 1500815-60.2020.8.26.0441
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Embargos de declaração. Defesa que pretende prequestionar a matéria do v. acórdão, alegando suposta omissão, que, em verdade, inexiste. Matéria que foi suficientemente enfrentada e analisada no v. acórdão. Prequestionamento que se faz. Embargos de declaração rejeitados.